Tribunal: TJSP
Processo: 2160508-85.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão embargado que aplicou, em favor do Município agravante, a benesse prevista no § 4o do art. 90 do CPC, reduzindo pela metade sua condenação aos honorários sucumbenciais, ante a alegação de que teria reconhecido o pedido da devedora, que restou acolhido pela decisão agravada – Autos que, todavia, revelam que o Município rechaçou, em sua impugnação à exceção de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão embargado que aplicou, em favor do Município agravante, a benesse prevista no § 4o do art. 90 do CPC, reduzindo pela metade sua condenação aos honorários sucumbenciais, ante a alegação de que teria reconhecido o pedido da devedora, que restou acolhido pela decisão agravada – Autos que, todavia, revelam que o Município rechaçou, em sua impugnação à exceção de pré-executiviade, todas as alegações da executada – Necessidade de integração do julgado - Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, nos termos do Acórdão.